Tribunal: TJPA
Processo: 0801913-02.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801913-02.2023.8.14.0005

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., L. M. D. L.

APELADO: L. M. D. L., AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 12 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos morais ajuizada por criança de sete anos, portadora de epilepsia noturna, em face de companhia aérea em razão do cancelamento do voo contratado para deslocamento entre Altamira/PA e Santarém/PA, com escala em Belém/PA, informado apenas vinte minutos antes do embarque e que ocasionou atraso superior a 12 horas, comprometendo tratamento médico. Sentença de procedência, condenando a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. Interposição de apelações por ambas as partes. A companhia aérea requer a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a minoração do valor da indenização. A autora requer a majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento do voo, por motivo de manutenção emergencial, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil objetiva da companhia aérea; (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado ou reduzido, considerando as peculiaridades do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada relação de consumo, incide o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do transportador aéreo por falhas na prestação do serviço, não se caracterizando a manutenção emergencial como excludente de responsabilidade, por configurar fortuito interno.

4. Demonstrada a falha na prestação do serviço e a ausência de prestação adequada da assistência material prevista na Resolução nº 400/2016 da ANAC.

5. Presença de elementos que evidenciam dano moral, decorrente do atraso superior a 12 horas e das condições pessoais da autora (menor portadora de enfermidade).

6. Quantum indenizatório fixado na sentença (R$ 8.000,00) adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica do instituto da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação interposta por
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
conhecida e desprovida, mantendo-se a condenação por danos morais no valor de R$ 8.000,00, diante da responsabilidade objetiva pelo cancelamento do voo.

8. Apelação interposta por
Laura Melo de Lima
, representada por sua genitora Ruthieli Barbosa de Melo, conhecida e desprovida, diante da adequação do quantum indenizatório fixado na sentença às peculiaridades do caso concreto.

Tese de julgamento
: 1. A manutenção emergencial de aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea pelo cancelamento do voo e pelo atraso superior a quatro horas. 2. É devida indenização por danos morais ao passageiro em caso de atraso de voo superior a quatro horas, independentemente de demonstração concreta do abalo, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e às circunstâncias do caso concreto.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, e 14; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 251-A; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.280.372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.10.2014, DJe 10.10.2014; TJ-MG, AC nº 5001339-34.2022.8.13.0313, Rel. Desª Shirley Fenzi Bertão, j. 12.04.2023; TJ-PR, AC nº 0024307-96.2020.8.16.0001, Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar, j. 16.02.2023
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA

APELAÇÃO Nº 0801913-02.2023.8.14.0005

APELANTE/APELADA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

APELANTE/APELADA: LAURA MELO DE LIMA

REPRESENTANTE LEGAL: RUTHIELI BARBOSA DE MELO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
e
LAURA MELO DE LIMA,
legalmente representada por RUTHIELI BARBOSA DE MELO em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira que julgou procedente os pedidos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LAURA MELO DE LIMA em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 18367723
a autora LAURA MELO DE LIMA sustenta que adquiriu passagem aérea junto à requerida para viagem de Altamira a Santarém, com o objetivo de realizar consulta médica, sendo surpreendida pelo cancelamento do voo contratado, informado apenas vinte minutos antes do embarque, o que ocasionou atraso superior a 12 horas. Alega que o atraso comprometeu tratamento de saúde, agravando sua condição clínica de epilepsia noturna, e causou-lhe severos transtornos físicos e emocionais, além de despesas extras suportadas pela família. Invoca violação ao direito à dignidade da pessoa humana e à boa-fé objetiva contratual, bem como responsabilidade civil objetiva da requerida por falha na prestação do serviço, postulando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita e inversão do ônus da prova.

Em sua contestação
(ID 18367753)
, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A alega que o cancelamento do voo adquirido por LAURA MELO DE LIMA decorreu de necessidade emergencial de manutenção da aeronave, medida tomada em estrito cumprimento às normas de segurança aérea, não configurando falha na prestação do serviço. Sustenta que prestou toda a assistência devida, conforme preconizado pela Resolução nº 400/2016 da ANAC, realocando a autora em voo subsequente e fornecendo alimentação e voucher de auxílio. Argumenta, ademais, que o mero atraso ou cancelamento de voo não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, por se tratar de transtorno corriqueiro da atividade aérea, exigindo-se prova concreta do dano efetivo, nos termos do artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Por fim, impugna o pedido de inversão do ônus da prova, afirmando que não se encontram preenchidos os requisitos legais, e pugna pela total improcedência da demanda.

Sobreveio a sentença de
ID

18367764
, que julgou procedente a demanda, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

“(...) Isto posto, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação movida por LAURA MELO DE LIMA, representada por sua genitora RUTHIELI BARBOSA DE MELO contra AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, para: a) CONDENAR a requerida ao pagamento de danos morais em favor da autora no importe correspondente a R$ 8.000,00 (oito mil reais), que deverão ser acrescidos de juros de mora no patamar de 1% ao mês e corrigidos monetariamente a contar desta data, a teor da súmula 362 do STJ.

A requerida sucumbente pagará as custas processuais e verba honorária que fixo em 10% (vinte por cento) do valor da condenação, atualizado e acrescido de juros.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Remetam-se os autos ao MPE considerando o interesse de menor do feito.

Após, nada mais havendo, recolhidas as custas, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Dê-se baixa na distribuição com as cautelas de praxe.

Altamira/PA, datado conforme assinatura eletrônica.

JOSÉ LEONARDO PESSOA VALENÇA

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial”.

Inconformada, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A interpôs recurso de apelação
(ID 18367767)
sustentando que o cancelamento do voo que motivou a demanda decorreu de manutenção emergencial na aeronave, medida necessária para garantir a segurança dos passageiros e da tripulação, não configurando, por si só, falha na prestação do serviço. Aduz que prestou integral assistência à passageira, reacomodando-a em voo subsequente e fornecendo alimentação, em estrito cumprimento das normas estabelecidas pela ANAC. Defende que o fato não ultrapassou o mero dissabor, não ensejando danos morais indenizáveis, sobretudo diante da ausência de demonstração de abalo efetivo à personalidade da autora, invocando, para tanto, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e o disposto no artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Por fim, pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedente a demanda ou, subsidiariamente, pela minoração do valor arbitrado, ao argumento de que a quantia fixada é desproporcional à extensão do alegado dano, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por sua vez, LAURA MELO DE LIMA também interpôs recurso de apelação
(ID 18367775)
sustentando que o valor fixado a título de indenização por danos morais na sentença (R$ 8.000,00) mostra-se insuficiente para compensar os prejuízos sofridos em decorrência do cancelamento do voo contratado, que resultou em atraso de 12 horas e lhe causou significativo abalo emocional, notadamente por tratar-se de criança de 7 anos, portadora de epilepsia noturna. Requereu, assim, a majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00, bem como o aumento dos honorários sucumbenciais para 20%.

Contrarrazões apresentadas por LAURA MELO DE LIMA
(ID 18367776)
e por AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
(ID 24289996)
.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia, na fase recursal, à análise da responsabilidade civil da companhia aérea AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A pelo cancelamento do voo contratado pela autora LAURA MELO DE LIMA e à adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais na sentença de primeiro grau.

Cumpre destacar, desde logo, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, subsumindo-se, portanto, aos preceitos insculpidos no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), cuja aplicação ao caso sub examine é assegurada constitucionalmente, na forma do art. 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal, e consolidada pela reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Destarte, inaplicável qualquer excludente à incidência do referido diploma legal.

Quanto ao mérito propriamente dito, releva salientar que, sob a ótica do direito comum, a obrigação de indenizar decorre do preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil, quais sejam: (i) conduta antijurídica; (ii) dano; e (iii) nexo de causalidade. No entanto, tratando-se de típica relação de consumo, como no presente caso, incide a regra do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços.

Confira-se o teor do referido dispositivo:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por outro lado, o Código Consumerista adotou, expressamente, a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que aufira benefícios econômicos mediante a oferta de bens ou serviços assume, por isso mesmo, o risco de eventuais prejuízos decorrentes do exercício da atividade empresarial, respondendo civilmente pelos danos causados ao consumidor.

Deve-se ressaltar, ainda, que a prestação do serviço de transporte aéreo, objeto da lide, encontra regulamentação específica não apenas no Código de Defesa do Consumidor, mas também nas disposições do Código Civil, especialmente nos artigos 734 e 737, bem como na Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Todos esses normativos, em harmonia, impõem ao transportador aéreo a obrigação de transportar, com segurança, eficiência e regularidade, os passageiros ao seu destino, respondendo objetiva e integralmente pelos danos oriundos de eventual falha na execução do contrato.

I. DA INSURGÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A QUANTO À INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL

A companhia aérea apelante sustenta, em síntese, que o cancelamento do voo contratado decorreu de necessidade emergencial de manutenção da aeronave, medida adotada para garantir a segurança dos passageiros e da tripulação, não configurando falha na prestação do serviço. Aduz, ademais, que prestou toda a assistência material exigida pela regulamentação da ANAC, realocando a autora em voo subsequente e fornecendo alimentação, razão pela qual requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório arbitrado.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Da detida análise dos autos restou incontroverso nos autos que a autora, criança de apenas sete anos de idade, portadora de epilepsia noturna, adquiriu passagem aérea junto à companhia requerida para o trecho Altamira/PA a Santarém/PA, com escala em Belém, com o intuito de realizar consulta médica, tendo sido surpreendida pelo cancelamento do voo apenas vinte minutos antes do embarque, o que ocasionou atraso superior a 12 horas até a chegada ao destino final
(ID’s 18367726, 18367726 e 18367726 a 18367741)
.

Tal fato, além de configurado documentalmente nos autos, revela-se agravado pelas condições pessoais da autora (menor de idade e portadora de enfermidade neurológica), circunstâncias que acentuam os transtornos físicos e emocionais experimentados
(ID1’s 18367738 a 18367741)
.

No tocante à alegação defensiva de que o cancelamento do voo decorrera de manutenção emergencial na aeronave, tal justificativa não constitui excludente de responsabilidade civil, pois trata-se de fortuito interno, inerente à atividade econômica explorada pela transportadora aérea, que deve suportar os riscos do próprio empreendimento, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO - MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - RISCO DA ATIVIDADE - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA. - Não há que se tratar a manutenção não programada da aeronave, como causa excludente da responsabilidade civil, porque se trata de fortuito interno, inerente à atividade da empresa e o risco do negócio, que não exclui, por si só, a sua responsabilidade - A chegada ao destino dos autores, com nove horas de atraso, juntamente com as várias dificuldades enfrentadas, por si só, gera ao consumidor desgaste e estresse, além do limite do tolerável, e, portanto, o dano existe e deve ser reparado - Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado. (TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL . AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS – ART . 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TRÁFEGO AÉREO E MAU TEMPO QUE NÃO SE CONSTITUEM COMO EVENTOS IMPREVISÍVEIS, MAS SE CARACTERIZAM COMO FORTUITOS INTERNOS – RISCO DA ATIVIDADE QUE NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS – NÃO ACOLHIMENTO – DANOS MORAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – ATRASO DE MAIS DE 4 (QUATRO) HORAS EM UM TRECHO E CANCELAMENTO DE VOO QUE OCASIOU O DESLOCAMENTO DA AUTORA EM MAIS DE 100KM COM EFETIVO EMBARQUE 14 (QUATORZE) HORAS APÓS O PREVISTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES E DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL INTEGRAL À CONSUMIDORA – ABALO PSICOLÓGICO QUE VIOLOU DIREITO DA PERSONALIDADE. PLEITO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO DO VALOR DA SENTENÇA, EM CONFORMIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL . CORREÇÃO MONETÁRIA DO DANO MORAL DESDE O ARBITRAMENTO E DANO MATERIAL DESDE O EFETIVO PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0024307-96.2020 .8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO PORTUGAL BACELLAR - J . 16.02.2023) (TJ-PR - APL: 00243079620208160001 Curitiba 0024307-96.2020 .8.16.0001 (Acórdão), Relator.: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 16/02/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2023)

Ademais,
a parte apelada não demonstrou ter prestado a assistência material devida aos passageiros
, conforme determina o artigo 27 da Resolução ANAC nº 400/2016, o qual estabelece que, em atrasos superiores a quatro horas, devem ser fornecidos aos passageiros serviço de hospedagem e translado, o que não ocorreu. Transcrevo o mencionado dispositivo:

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

Portanto, inexistindo excludente de responsabilidade, sendo incontroversa a falha na prestação do serviço e verificada a ausência de assistência material adequada, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. DA INSURGÊNCIA DAS PARTES QUANTO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS

No que se refere ao valor fixado a título de indenização por danos morais, ambas as partes manifestaram irresignação em sede recursal.

A autora/apelante LAURA MELO DE LIMA, representada por sua genitora, sustenta que a quantia arbitrada na sentença — R$ 8.000,00 (oito mil reais) — revela-se insuficiente para compensar adequadamente os prejuízos suportados, notadamente diante de sua condição pessoal de criança de sete anos, portadora de epilepsia noturna, que experimentou atraso superior a 12 horas no voo contratado, o qual possuía como finalidade viabilizar consulta médica imprescindível ao seu tratamento de saúde. Postula, por conseguinte, a majoração do montante indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), alegando que tal quantia melhor atenderia à tríplice função da indenização: compensatória, pedagógica e punitiva.

Por sua vez, a companhia aérea AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, ao tempo em que pugna pela total improcedência da demanda, deduz pleito subsidiário de minoração do valor arbitrado, aduzindo que a quantia fixada pelo Juízo a quo não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, representando, segundo alega, verdadeira penalidade excessiva, descolada da extensão do dano experimentado pela autora.

Todavia, razão não assiste a nenhuma das partes.

O arbitramento do dano moral deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, levando-se em consideração, em cada caso concreto, a extensão do dano sofrido, as circunstâncias específicas que o envolveram, a capacidade econômica das partes e, ainda, o caráter pedagógico e dissuasório da condenação.

No presente caso, restou incontroversa a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consistente no cancelamento do voo contratado e consequente atraso superior a 12 horas, fato que extrapola o mero aborrecimento cotidiano e configura violação aos direitos da personalidade, mormente considerando que a passageira é criança, portadora de enfermidade neurológica, que necessitava deslocar-se para tratamento médico.

Entretanto, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado pelo Juízo de origem revela-se, a um só tempo, suficiente e adequado para atender à função compensatória do instituto do dano moral, sem olvidar do caráter pedagógico e sancionatório que a indenização também deve ostentar. Tal quantia encontra-se em consonância com os parâmetros usualmente fixados por esta Corte e por outros tribunais pátrios em casos análogos, nos quais se verifica atraso ou cancelamento de voo com significativo lapso temporal e ausência de assistência material suficiente.

Deve-se, ademais, ter presente que, embora consolidada na jurisprudência a orientação no sentido de que o dano moral, em hipóteses como a dos autos, configura-se in re ipsa — prescindindo, portanto, de prova concreta do abalo —, inexiste parâmetro legal rígido ou vinculante que imponha ao julgador a fixação do quantum indenizatório no exato valor pretendido por qualquer das partes, competindo-lhe, ao revés, no exercício do prudente arbítrio que lhe é conferido, estabelecer montante que reflita as circunstâncias específicas do caso concreto.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça e as demais Cortes de Justiça têm entendimento consolidado de que atrasos superiores a quatro horas são aptos a configurar dano moral, conforme exemplificam os seguintes precedentes:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1280372 SP 2011/0193563-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPANHIA AÉREA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS - DANO IN RE IPSA - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO - PROPORCIONALIDADE. - O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta falha na prestação do serviço - O dano moral decorrente de atraso de voo superior a quatro horas prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. (REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em 07/10/2014, DJe 10/10/2014.) - Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória estabelecida pelo juízo de origem (TJ-MG - AC: 10000210644050001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 11/08/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO EM VOO NACIONAL SUPERIOR A QUATRO HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM SENTENÇA. CABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. In casu, a controvérsia gira em torno da pretensão de majoração da indenização por danos morais arbitrada em favor da autora. 2. A hipótese discutida no presente feito se trata de falha na prestação do serviço. Ao adquirir a passagem aérea, o consumidor passa a ter a legítima expectativa de ser transportado com segurança, pontualidade e qualidade. Nesse diapsão, o STJ consolidou o entendimento no sentido de que, em caso de atraso superior a quatro horas, reconhece o dano moral in re ipsa por falha na prestação do serviço, presumindo-se os transtornos sofridos pelo passageiro. 3. Na hipótese em apreço, houve alteração no voo de volta da apelada - com conexão em São Paulo - que resultou em uma perda de aproximadamente 9 horas do horário inicialmente ajustado entre as partes e perda do assento preferencial. 4. Contudo, o valor arbitrado na sentença a título de compensação por dano moral de R$2.000,00 (dois mil reais) deve ser majorado para R$6.000,00 (seis mil reais), tudo com o fito de observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as características do caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido em parte. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, em conformidade com o voto da e. Relatora. (TJ-CE - Apelação Cível: 0208064-67.2023.8.06.0001 Fortaleza, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 29/11/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2023)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPANHIA AÉREA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS - DANO IN RE IPSA - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO - PROPORCIONALIDADE. - O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta falha na prestação do serviço - O dano moral decorrente de atraso de voo superior a quatro horas prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro . (REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em 07/10/2014, DJe 10/10/2014.) - Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória estabelecida pelo juízo de origem" (TJ-MG - AC: 10000210644050001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 11/08/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021) - destacado.

RECURSO INOMINADO. EMPRESA AÉREA. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 10 HORAS. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANO MORAL QUE OCORRE IN RE IPSA EM RAZÃO DO DESCONFORTO E AFLIÇÃO CAUSADOS AO PASSAGEIRO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 0007960-26.2023.8.16.0019 Ponta Grossa, Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 27/11/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/12/2023)

Diante desse panorama, inexistindo nos autos elementos que justifiquem a majoração pretendida pela autora ou, de outro lado, a redução postulada pela companhia aérea, impõe-se a manutenção do quantum indenizatório fixado na sentença de primeiro grau.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação interpostos por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A e LAURA MELO DE LIMA, mantendo, na íntegra, a sentença proferida pelo Juízo de origem.

Considerando o desprovimento de ambos os recursos, impõe-se, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor da requerida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, elevando-os de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado na fase recursal. Quanto ao recurso interposto pela autora, deixo de impor honorários recursais, uma vez que sua insurgência limitou-se à pretensão de majoração do quantum indenizatório, não resultando em sucumbência adicional, sendo inaplicável a penalidade prevista no art. 85, § 11, do CPC, sob pena de afronta ao princípio da causalidade.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025